Tribunal: STF
Processo: HC 78154
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Descabida a pretensa nulidade da sentença condenatória pela deficiência na apreciação da tese da
defesa. 3. Análise das provas colhidas à luz dos argumentos expendidos pela defesa, no decisum. 4. Dosagem da pena. Utilização do critério trifásico. 5. Habeas corpus indeferido.